Tribunal: CARF
Processo: 13839.723079/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No 7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.723079/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.779 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
GILBERTO MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA
LEI
No
7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no mês em que a parcela foi
reconhecida como devida, na decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.723079/2011-09
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723079/2011-09

O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 51 a 58), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 16-67.883, da 22a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) - DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação (e-fls. 2 a 3), cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INFORME
DE
RENDIMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Descabe invocar falha cometida pela fonte pagadora no comprovante de rendimentos
fornecido uma vez que compete ao beneficiário dos rendimentos, como contribuinte
direto, elaborar a declaração de ajuste anual, independentemente de informação da
fonte pagadora, sendo sua a responsabilidade pelas informações ali declaradas.

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
Os rendimentos tributáveis pagos acumuladamente estão sujeitos a tributação na fonte
e na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário em que foram recebidos. A
tributação deve se reger pela legislação relativa ao ano-calendário da data do
recebimento do valor omitido.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não
podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei, o qual é
cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/SPO sumariza muito bem todos os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Notificação A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
do ano-calendário 2008, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário
apurado, conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Código
DARF
Valores em
Reais (R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SUPLEMENTAR
(sujeito à multa de Ofício)
2904
34.731,34
MULTA DE OFÍCIO (passível de Redução)

26.048,50
JUROS DE MORA (calculados até 30/09/2011)

8.196,59
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (sujeito à Multa de
Mora)
0211
0,00
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados até 30/09/2011)

0,00
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723079/2011-09

Valor do Crédito Tributário Apurado

68.976,43
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 22.405,98, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 889,77.
Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendimento
Inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ATIVA) -
964.736.308-72
22.405,98
0,00
22.405,98
889,77
0,00
889,77
O contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes conforme TIF
2009/155500029277318. Da análise da documentação apresentada em 17/06/2011 e
01/09/2011 e dos dados constantes dos sistemas da RFB, constata-se que o
Contribuinte omitiu rendimentos do INSS no valor de R$ 22.405,98, com IRRF de R$
889,77.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3° e §§, e 8° da Lei n.° 7.713/88; arts. 1° a 4o da Lei no 8:134/90; arts. 1o e 15
da Lei n.° 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos de
Seguro de Vida (VGBL).
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de
Planos de Seguro de Vida (Vida Gerador de Benefício Livre), sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 6,42, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadoras (s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 0,00.
0
contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes conforme TIF
2009/155500029277318. Da análise da documentação apresentada em 17/06/2011 e
01/09/2011 e dos dados constantes dos sistemas da RFB, constata-se que o
Contribuinte omitiu rendimentos de cobertura por sobrevivência em seguro de vida
VGBL, recebidos de ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA, no valor de R$ 6,42.
Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendimento
Inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
53.031.217/0001-25 - ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S. A . (BAIXADA)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723079/2011-09

964.736.308-72
6,42
0,00
6,42
0,00
0,00
0,00

Enquadramento Legal:
Arts. 1.° a 3.° e §§ da Lei no 7.713/88; arts. 1.° a 3.° da Lei n.° 8.134/90; art. 33 da Lei
no 9.250/95; arts. 1.° e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 7o- da Medida Provisória no
2.159-70/2001, art. 43, inciso XIV e XV do Decreto no 3.000/99-RIR/99.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 169.711,10, auferidos pelo titular
e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 7.273,33.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS O contribuinte foi intimado a
apresentar comprovantes conforme TIF 2009/155500029277318. Da análise da
documentação apresentada em 17/06/2011 e 01/09/2011 e dos dados constantes dos
sistemas da RFB, constata-se que o Contribuinte recebeu rendimentos no valor de R$
242.444,43 da Fonte Pagadora Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04,
conforme DIRF. Considerando a natureza dos rendimentos (código 5928 - ação
judicial) e os documentos apresentados pelo Contribuinte em atendimento à intimação,
foi efetuada dedução a titulo de honorários advocatícios no valor de R$ 72.733,32
resultando em rendimentos tributáveis de R$ 169.711,10 e considerado o IRRF de R$
7.273,33.
Enquadramento Legal:
Arts. 1.o a 3.o e §§, da Lei n.o 7.713/88; arts. 1.o a 3.o da Lei n.o 8.134/90; arts. 1.o e 15
da Lei n.o 10.451/2002; art. 27 da Lei 10.833/2003; art. 43 e 718 do Decreto n.o
3.000/99 - RIR/99.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 05/09/2011. O contribuinte foi
cientificado em 20/09/2011 e ingressou com impugnação em 19/10/2011, alegando, em
síntese:
Alega que no lançamento apresentado há divergência, pois o valor recebido através
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, intermediária no pagamento, que consta de R$
169.711.10, valor liquido, já descontados os honorários de advogado, não se refere ao
ano base de 2008.
O valor recebido é referente a pagamentos de aposentadoria acumulada dos anos de
1998 a 2005 e legalmente deveriam ser incluídos nas declarações dos referidos anos.
O valor recebido não consta do informe de rendimentos do INSS; assim, como poderia
o contribuinte, ter considerado tributável um valor que recebeu em juízo a titulo de
ação indenizatória de aposentadoria?
Que se isenta totalmente da culpa de omissão de rendimentos, por não ter recebido
informe que indicasse que tal valor indenizado seria tributável.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723079/2011-09

A jurisprudência vem consolidando o entendimento que a tributação referente à
concessão de valores cumulativamente pagos de uma só vez não pode se dar sobre o
montante total acumulado, sob pena de malferir os princípios constitucionalmente
garantidos da isonomia tributaria (art. 150, II, da CF/88) e da capacidade contributiva
(parágrafo 1o do art 145 da CF/99).
Cita o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Solicita a exclusão da multa lançada, sem prejuízo do imposto se devido for.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da multa da
notificação, espera e requer o contestante seja acolhida a presente contestação para o
fim de assim ser decidido, dando como correta a declaração apresentada.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 22a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-67.883, em 23 de abril de
2015, jugou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada pelo ora
Recorrente. Na decisão a quo a DRJ/SPO, em suma:
Matérias Não Impugnadas
Aponta que o ora Recorrente concorda com a exigência decorrente da Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos
de Seguro de Vida (VGBL), considerando que deixou de impugnar o lançamento
em relação a estes pontos, sendo que a teor do disposto no art. 17, do Decreto no
70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal), considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Ação Judicial Federal - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal aponta que
matéria em litígio concentra-se, então, na questão referente Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça
Federal e que os rendimentos em análise se sujeitam à declaração de ajuste anual,
nos termos dos artigos 9o a 11, da Lei no 8.134/90 e inciso I, do artigo 8o, da Lei no
9.250/95 e que os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA no ano-
calendário de 2008 devem ser tributados nos moldes do artigo 12, da Lei no
7.713/88, que estabelece que os rendimentos recebidos acumuladamente devem
ser tributados no mês de seu recebimento ou crédito e conclui no caso em foco,
não há que se falar em aplicação do artigo 12-A, da Lei no 7.713/88, por serem os
rendimentos recebidos antes da publicação da MP 497/2010, que introduziu o
artigo 12-A, da Lei no 7.713/88.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fls. 51 a 58), interposto em 16 de julho de 2015, em
síntese, reitera suas alegações quanto ao reconhecimento dos RRA pelo regime de competência,
aponta que o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723079/2011-09

614.406/RS, julgou ser inconstitucional o artigo 12, da Lei 7.713/88 e ressalta que a DRJ/SPO,
mesmo após 6 meses da decisão do STF, desconsiderou tal decisão no julgamento do caso em
foco.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SDR
em 11 de setembro de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 216), e efetuado protocolo
recursal em 29 de setembro de 2014 (e-fl. 218), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA
Então vejamos, a Fiscalização, por meio da Descrição Dos Fatos e
Enquadramento Legal (e-fls. 9 e 27), indica que:
“(...)
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ *******169.711,10, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *********7.273,33
(...)
O contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes conforme TIF
2009/155500029277318. Da análise da documentação apresentada em 17/06/2011 e
01/09/2011 e dos dados constantes dos sistemas da RFB, constata-se que o
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723079/2011-09

Contribuinte recebeu rendimentos no valor de R$ 242.444,43 da Fonte Pagadora Caixa
Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, conforme DIRF. Considerando a
natureza dos rendimentos (Código 5928 - ação judicial ) e os documentos apresentados
pelo Contribuinte em atendimento a intimação, foi efetuada dedução a título de
honorários advocatícios no valor de R$ 72.733,32 resultando em rendimentos tributáveis
de R$ 169.711,10 e considerado o IRRF de R$ 7.273,33.
(...)”
Na peça recursal foi reforçado pelo Recorrente que recebeu os rendimentos
oriundos de uma ação requerimento de aposentadoria (Processo no 0669/1998 - ação
previdenciária – Vara Civil de Várzea Paulista/SP), que teve como objeto o período de 1998 a
2005 e que este deveria ser tributado pelo regime de competência e não de caixa, nos moldes dos
entendimentos já emitidos pelo STJ.
Em pesquisa realizada por nós no site da Tribunal Regional Federal - TRF da 3a
Região, confirmamos que o TRF confirmou a sentença judicial favorável ao Recorrente,
decorrente do processo citado por ele em sede de impugnação (Processo origem no 0669/98 e
Processo no segundo grau de jurisdição no 2000.03.99.005761-4 AC 567368), vejamos o
Relatório do Acórdão do TRF da 3a Região:
“(...)
O Exmo. Sr. Juiz Convocado Leonel Ferreira (Relator):Trata-se de apelação e
reexame necessário de sentença pela qual foi julgada procedente ação previdenciária
intentada para reconhecimento de tempo de serviço rural de 22/04/70 a 20/02/77 e
concedida a autora a aposentadoria por tempo de serviço, com pagamento dos
atrasados desde o indeferimento do pedido administrativo. O Instituto foi condenado,
ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da
condenação até a data sentença, nos termo da Súmula 111 do STJ. Sem condenação
em custas e despesas processuais.
Sentença submetida ao reexame necessário.
Apelou o INSS pedindo a reforma da decisão sustentando que o benefício foi concedido
em razão do reconhecimento de tempo de serviço rural sem a apresentação do
necessário início de prova material.
Subsidiariamente, pede que a correção monetária deverá incidir a partir do
ajuizamento da ação e os juros legais da data da citação.
Contra-razões juntadas aos autos Dispensada a revisão, nos termos do regimento desta
Egrégia Corte.
Este o relatório.
(...)” Nosso Grifo.
Pois bem! De acordo com o inciso II, do § 12, do art. 67 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, deve ser aplicado entendimento
esposado no RE 614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e
estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA.

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723079/2011-09

No caso em foco, o Recorrente, em face de decisão judicial, recebeu, em 2005,
valores acumulados de 1998 a 2005 (vide e-fls. 145 a 157), tendo a fiscalização calculado o
imposto sobre o valor total de R$242.444,43 na data da percepção das verbas recebidas, em
decorrência de ação judicial movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
objetivando o reconhecimento de direito de concessão de aposentadoria.
Contudo, como decidido no RE acima mencionado e decisões reiteradas deste
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF2 o Imposto de Renda - IR
incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando
a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro
no montante global pago extemporaneamente.
Desta forma, assiste razão ao Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, e, no mérito, voto por dar parcial provimento, para que o IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial.
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso, para que o IRPF sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

2 Vide alguns Acordões do CARF sobre a matéria:
Acórdão no 9202-007.551;
Acórdão no 9202-007.557;
Acórdão no 9202-007.616;
Acórdão no 2202-006.742;
Acórdão no 2202-005.072;
Acórdão no 2002-000.675;

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital